Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, LEI 9.656/1998. PRORROGAÇÃO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXTENSÃO DO VÍNCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Conforme estabelece o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/98, o empregado segurado que perder o vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde em razão de demissão sem justa causa só poderá permanecer vinculado ao benefício pelo período correspondente a um terço do tempo de vigência do contrato, garantindo-se um período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses (“O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses”).
2 – Acerca da pretensão da Apelante de negar a prorrogação do plano de saúde sob o argumento de que como empregadora era quem custeava integralmente o plano contratado e, em decorrência disso, exime-se da obrigação de mantê-lo após demissão da titular, os contracheques acostados aos autos demonstram os pagamentos realizados pela Recorrida, razão pela qual faz jus a prorrogação do plano de saúde na forma estabelecida pelo artigo 30, § 1o, da Lei 9656/98.
3 – A Resolução Normativa n.o 279/2011, estabelecer no seu art. 2o, inciso I, que os valores relacionados aos dependentes e agregados não configura contribuição, extrapola o limite regulamentar, uma vez que o art. 30, § 6o, da Lei n.o 9.656/98 não previu tal exceção. Assim, “Verificando que a Resolução n. 279/2011, norma hierarquicamente inferior, restringe os direitos assegurados pela Lei n. 9.695/98, aos beneficiários do plano de saúde, tem-se que, neste aspecto, pode ser considerada ilegal, já que não atendeu necessariamente os limites impostos pela lei ordinária em referência.” (Acórdão 1240138, 07100848320198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4 – No caso em apreço, uma vez que os documentos apresentados aos Autos demonstram que a Apelada encontra-se internada em uma clínica psiquiátrica em tratamento médico, tal contexto, conforme determina o artigo 35-C da Lei 9.656/98, autoriza a prorrogação excepcional da cobertura até a conclusão do tratamento, desde que haja o regular pagamento do plano de saúde pela parte Recorrida.
Apelação Cível desprovida.